Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a controvérsia a respeito da condição de pessoa com deficiência inscrita em concurso público.
2. O art. 5o da Lei local no 4.317/2009 prevê como deficiência múltipla a associação de duas ou mais deficiências, cuja combinação acarreta comprometimento no desenvolvimento global e desempenho funcional da pessoa. 2.1. A Lei local no 4.137/2009 não estabelece percentual mínimo de comprometimento físico para que a pessoa seja enquadrada como “deficiente”. Ademais, o edital não indicou eventuais parâmetros para essa finalidade.
3. No caso o candidato preenche os requisitos que o autorizam a concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência.
4. Recurso conhecido e desprovido.